Tribunal: TJBA
Processo: 8064435-89.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064435-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO SANTOS LIMA Advogado(s): DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER registrado(a) civilmente como DOUGLAS SANTOS HOHLENWERGER IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E MILITAR. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1.Mandado de segurança preventivo com pedido liminar impetrado por policial militar da reserva remunerada, Antônio Santos Lima, contra suposto ato coator do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, equivalente ao valor atribuído ao posto de 1º Tenente, posto imediatamente superior ao seu, sob o fundamento de paridade remuneratória. Alegou que seus proventos foram calculados com base na remuneração integral do posto superior, mas sem a devida implantação do percentual integral da GCET. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno do direito do militar inativo à percepção da GCET no percentual de 125%, atribuído ao posto de 1º Tenente, sob alegação de paridade com os militares da ativa e do caráter geral da gratificação, frente à ausência de processo administrativo que comprove critérios diferenciadores no pagamento entre ativos e inativos. III. Razões de decidir 3. Afastadas as preliminares de decadência, prescrição, inexistência de prova pré-constituída e litispendência, com base na jurisprudência pacífica do STJ quanto à natureza de trato sucessivo da relação jurídica. 4. Demonstrado que a GCET possui caráter geral, conforme precedentes do TJBA e deliberação da Seção Cível de Direito Público do TJBA, o que autoriza sua extensão aos inativos com base na regra da paridade (art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001). 5. Reconhecimento de que a percepção do percentual de 125% é devida, considerando que o impetrante passou à inatividade com proventos calculados com base no posto imediatamente superior, conforme art. 92, III da Lei Estadual nº 7.990/2001. 6. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF, diante do caráter geral da gratificação e ausência de necessidade de lei específica para sua extensão a inativos. 7. Inexistência de violação ao art. 169 da CF/88, por se tratar de cumprimento de decisão judicial e direito previsto em legislação vigente. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É assegurado ao policial militar inativo o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, quando seus proventos forem calculados com base no posto imediatamente superior, conforme previsto no art. 92, III da Lei nº 7.990/2001. 2. Reconhecido o caráter geral da GCET, impõe-se sua extensão aos inativos, com base na regra da paridade, independentemente do exercício de atividade específica." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º e art. 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B e 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; AgInt no RMS 52.086/RS, STJ; Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, TJBA; Súmula 85/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8064435-89.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ANTÔNIO SANTOS LIMA e impetrado Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.